Tribunal: TJDFT
Processo: 0000790-75.2011.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. PRETENSÃO SUBMETIDA AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. O prazo prescricional para a cobrança de taxa de ocupação decorrente de contrato de direito real de uso de imóvel vinculado ao Pró-DF, por se tratar de preço público, é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código de Processo Civil.
2. Constatado que entre a data do vencimento das parcelas cobradas e a data do ajuizamento da demanda, não houve transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos, mostra-se impositivo o afastamento da prescrição parcial da pretensão deduzida na inicial.
3. Apelação Cível interposta conhecida e provida.